Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-13.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001855-13.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA MOURA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram o acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001855-13.2015.8.26.0053 -Voto no 24774
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1001855-13.2015.8.6.0053
APELANTE: MARIA CRISTINA MOURA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: FERNÃO BORBA FRANCO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24774
EMENTA
PROCESSO
Adequação – Tema 810 do STF:
– Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no
RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se
cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
Publicado o acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito Público (fls. 81/92), a
Fazenda do Estado interpôs recursos extraordinário e especial aos tribunais superiores (fls.
103/137). O recurso especial foi sobrestado pela Presidência da Seção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça (fls. 140/141). O processo foi encaminhado à Relatora para que
reaprecie a questão nos termos do art. 1.040, inc. II do CPC (fls. 159/163).
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), fixou o STF a
seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001855-13.2015.8.26.0053 -Voto no 24774
3
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Interpostos embargos de declaração nos quais se discutiu eventual modulação,
assim se manifestou a Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente,
os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019”.
No Tema 905 (recursos repetitivos), o STJ fixou o seguinte entendimento:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
Destarte, pelo meu voto, confirmo o acórdão.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA